Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-61.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS FORMAIS DA REPRESENTAÇÃO PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de concessão de remissão extrajudicial e de justificativa para tanto. O MP sustenta que a remissão é faculdade ministerial, não sendo requisito de procedibilidade da representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de concessão de remissão extrajudicial, desacompanhada de fundamentação expressa, constitui motivo idôneo para rejeição da representação; e, (ii) estabelecer se a representação ofertada preenche os requisitos legais para seu recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de remissão extrajudicial constitui faculdade do Ministério Público, conforme o art. 126, caput, do ECA, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, sem imposição legal de motivação expressa para sua não concessão.
4. O art. 182 do ECA prevê que, não sendo concedida a remissão ou promovido o arquivamento, o Ministério Público deverá oferecer representação, independentemente de justificar a escolha, sendo essa uma opção excludente entre as três possibilidades processuais previstas.
5. A jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT já firmou entendimento no sentido de que a ausência de motivação para a não concessão da remissão não impede o oferecimento da representação, desde que presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade.
6. A representação apresentada narra conduta típica, classifica o ato infracional, qualifica o representado e arrola testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 182, § 1o, do ECA.
7. Para o recebimento da representação, exige-se apenas a presença de indícios suficientes da prática do ato infracional, não sendo necessária prova pré-constituída, nos termos do art. 182, §2o, do ECA.
8. O juízo de admissibilidade da representação é sumário, cabendo a rejeição apenas na ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.